Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600320-61.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
COMISSÃO
PROVISÓRIA
MUNICIPAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO PARA ANÁLISE DAS CONTAS,
MAS APENAS PARA AFASTAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos, haja vista a incidência do fenômeno processual
da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.

Num. 44288024 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318542451500000043234923
Número do documento: 24121318542451500000043234923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:15:31
2. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita apenas para o fim de
se afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação
de multa, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da União.
3. Recurso conhecido e desprovido, para manter a respeitável sentença que
julgou as contas desaprovadas.
(TRE-PR. PCE nº060035527, Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE de
14/11/2023)

Destarte, tem-se que, se o CRLV juntado pela recorrente não tem o condão de
sanar a falha que ensejou, juntamente com o recebimento de doações irregulares -
irregularidade contra a qual a recorrente não se insurgiu no presente recurso -, a
desaprovação das contas, deve ser considerado por esta Corte para o fim de
excluir da sentença recorrida a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim exclusivo de afastar
a determinação de recolhimento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao Tesouro
Nacional, mantendo, no mais, os termos da sentença recorrida, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44288024 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318542451500000043234923
Número do documento: 24121318542451500000043234923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:15:31

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600320-
61.2024.6.16.0048 - Tunas do Par

Inteiro teor:
16/12/2024
Número: 0600320-61.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 28/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600320-
61.2024.6.16.0048, que julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pela Prestadora de
contas Eleição 2024 Eroildes de Jesus Burkner Vereador, Eroildes de Jesus Burkner, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Determinou, ainda, a devolução da importância de R$ 1.000,00, ao
Tesouro Nacional, considerado recurso de origem não identificada, de acordo com o art. 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019 o que deve observar o disposto na Resolução TSE nº 23.709/2022.
(Prestação de Contas Eleitorais de Eleição 2024 Eroildes de Jesus Burkner Vereador, Eroildes de
Jesus Burkner, que concorreu a cargo eletivo nas Eleições Municipais de 2024. Inicialmente
verificou-se que as contas finais foram apresentadas diretamente no Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais (SPCE), em conformidade com o artigo 64, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, e
entregues tempestivamente à Justiça Eleitoral e validadas junto ao Cartório Eleitoral. Durante a
fase de análise técnica, pelo Cartório Eleitoral, foi identificada a necessidade de intimação da
Prestadora de contas para manifestação, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do § 3º, art. 64, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão da ausência de documentos ou informações. Ato
contínuo, a Prestadora apresentou manifestação e/ou juntou documentos. Entretanto, no parecer
técnico conclusivo identificaram-se inconsistências / irregularidades de acordo com a Resolução
TSE nº 23.607/2019: a) doações estimáveis recebidas de outro candidato não pertencente ao
partido do prestador de contas e pagas com recursos do FEFC; b) não comprovação de
propriedade de veículo cedido para campanha, o que geraria o recebimento de recursos de origem
não identificada. No presente caso, o valor arrecadado em receitas estimáveis pagas com recursos
do FEFC é de R$ 2.000,00, o que perfaz um percentual de 61,16 % do total arrecadado na campanha
eleitoral do prestador de contas. A falta de documentação confirmatória de propriedade deve,
assim, levar à desaprovação das contas e ao recolhimento do valor de R$ 1.000,00, considerado
recurso de origem não identificada. Dessa forma, em virtude de terem sido constatadas
irregularidades capazes de comprometer ou macular a regularidade das contas, a desaprovação é
medida que se impõe.)RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EROILDES DE JESUS BURKNER (RECORRENTE)
DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EROILDES DE JESUS BURKNER
VEREADOR (RECORRENTE)

DEBORA FONSECA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44288024
13/12/2024
18:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44288024 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318542451500000043234923
Número do documento: 24121318542451500000043234923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:15:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.822

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600320-
61.2024.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EROILDES DE JESUS BURKNER VEREADOR
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRENTE: EROILDES DE JESUS BURKNER
ADVOGADO: DEBORA FONSECA - OAB/PR59954
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÃO
2024.
CANDIDATURA
PROPORCIONAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
OPORTUNA
DA
PROPRIEDADE
DO
BEM
CEDIDO.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
APRESENTAÇÃO
TARDIA
DO
CRLV.
DOCUMENTAÇÃO
ADMITIDA
EXCLUSIVAMENTE
PARA
AFASTAR
RECOLHIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS
MANTIDA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que
desaprovou as contas de campanha da recorrente,

Num. 44288024 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318542451500000043234923
Número do documento: 24121318542451500000043234923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:15:31
candidata ao cargo de vereadora nas eleições
2024, determinando a devolução de R$ 1.000,00
ao Tesouro Nacional em razão do recebimento de
recursos de origem não identificada.
2. A recorrente apresentou o CRLV do veículo
utilizado em campanha apenas em sede recursal,
pleiteando a consideração do documento para
afastar a irregularidade e a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a
apresentação tardia do CRLV pode afastar a
irregularidade relativa à cessão de bem de uso em
campanha
sem
comprovação
oportuna
da
propriedade; e (ii) estabelecer se a apresentação
extemporânea do documento pode afastar a
determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, ainda que a falha não tenha
sido sanada no mérito das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução TSE nº 23.607/2019 exige a
comprovação da propriedade de bens cedidos para
uso em campanha por meio de documentação
oportuna, como o CRLV, a fim de verificar a
origem dos recursos e afastar a possibilidade de
irregularidades, conforme seus arts. 21, II, e 58,
II.
5. Não tendo sido comprovada a propriedade do
bem durante a prestação de contas, a sentença
corretamente qualificou o valor correspondente à
cessão do veículo como recurso de origem não
identificada, ensejando a desaprovação das contas
e a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.
6. A apresentação tardia do CRLV em sede
recursal, embora não tenha o condão de sanar a
irregularidade que contribuiu para a desaprovação
das contas, pode ser admitida com o objetivo
exclusivo de afastar o recolhimento ao Tesouro

Num. 44288024 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318542451500000043234923
Número do documento: 24121318542451500000043234923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:15:31
Nacional, em atenção ao princípio que veda o
enriquecimento sem causa do poder público.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
e desta Corte admite a consideração de
documentos
apresentados
extemporaneamente
para impedir o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, sem prejuízo da manutenção
da desaprovação das contas. Precedentes: TSE,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
nº
060168239, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 08.09.2022; TRE-PR, REl nº 060029965,
Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE de
29.04.2022.
8. A recorrente não impugnou a irregularidade
relativa ao recebimento de doação de recursos do
FEFC de candidato filiado a partido distinto,
também apontada na sentença, mantendo-se
inalterada a desaprovação das contas também por
esse fundamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A comprovação tardia da
propriedade de bem cedido para uso em
campanha eleitoral, mediante apresentação de
documento em sede recursal, pode ser admitida
exclusivamente para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, não
sendo suficiente para sanar a irregularidade no
julgamento das contas. 2. A desaprovação das
contas fundamentada em irregularidade grave,
como o recebimento de recursos de origem não
identificada ou doações vedadas, subsiste ainda
que afastada a determinação de recolhimento de
valores.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 21, II; 25; 32; 58, II;
Constituição Federal, art. 17, §1º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL
nº

Num. 44288024 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318542451500000043234923
Número do documento: 24121318542451500000043234923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:15:31
060168239, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJE de 08.09.2022; TRE-PR, REl nº 060029965,
Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE de
29.04.2022; TRE-PR, PCE nº060035527, Rel.
Des.
Anderson
Ricardo
Fogaça,
DJE
de
14.11.2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/12/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EROILDES DE JESUS BURKNER
contra a decisão do Juízo da 48ª Zona Eleitoral - Bocaiúva do Sul (id. 44226357),
por meio da qual as contas relativas às eleições 2024 apresentadas pela recorrente
foram desaprovadas, com a determinação de devolução de R$ 1.000,00 (mil
reais) ao Tesouro Nacional, em razão do recebimento de recursos de origem não
identificada.
Em suas razões (id. 44226363), a recorrente insurge-se exclusivamente contra a
determinação de devolução de valores, procedendo à juntada do Comprovante de
Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV relativo ao veículo cujo uso lhe foi
cedido (id. 44226364), defendendo a possibilidade da apresentação do
documento em fase recursal e sua aptidão para afastar a irregularidade.
Sustenta que a Justiça Eleitoral tem acesso a diversos mecanismos de consulta

Num. 44288024 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318542451500000043234923
Número do documento: 24121318542451500000043234923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:15:31
para se certificar acerca da propriedade de veículos, a exemplo do Renajud,
sendo a desaprovação das contas em virtude da não apresentação do CRLV
medida desproporcional.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de
aprovar as contas prestadas.
O Ministério Público Eleitoral ofereceu contrarrazões (id. 44226376),
defendendo que a apresentação extemporânea do documento de propriedade do
veículo não tem o condão de sanar a irregularidade e que a desaprovação das
contas também se fundamenta no recebimento de doações de candidato que não
era filiado ao seu partido político, em violação à regra contida no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não merecendo reforma a sentença recorrida.
A antecipação de tutela recursal requerida pelo recorrente foi indeferida (id.
44227511), considerando a inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil
reparação.
Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, sobreveio parecer (id.
44250442) opinando pelo conhecimento do recurso e pelo seu parcial
provimento, para o fim de afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em 18/11/2024 (id. 44226360), e o recurso foi
interposto na mesma data (id. 44226363), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de

Num. 44288024 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318542451500000043234923
Número do documento: 24121318542451500000043234923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:15:31
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pela recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereadora de Bocaiuva do Sul nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude
do reconhecimento de duas irregularidades: (i) violação à regra disposta no art.
17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, em razão do recebimento de doações
de recursos estimáveis oriundos do FEFC de candidato filiado a outro partido; e
(ii) não comprovação de propriedade de veículo cedido para uso em campanha.
A recorrente insurge-se tão somente em relação à segunda irregularidade, que
ensejou a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Procede à juntada do documento, pleiteando seja considerado, ainda que
apresentado em fase recursal, e defende que a desaprovação das contas em razão
da ausência do CRLV é medida desproporcional, pois a Justiça Eleitoral tem
mecanismos à sua disposição para verificar a propriedade dos veículos.
A regularidade do recebimento de doações estimáveis em dinheiro consistentes
na cessão de bens para uso em campanha está condicionada à comprovação
documental da propriedade do bem cedido temporariamente, conforme disciplina
a Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o
responsável direto pela prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o

Num. 44288024 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318542451500000043234923
Número do documento: 24121318542451500000043234923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:15:31
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome
da doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido
pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao partido político;
[grifou-se]
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de
serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em
favor de candidata ou candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser
feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela
doadora ou pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com
indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações,
cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação
de contas.

Logo, vê-se que a sentença recorrida está em conformidade com a norma que
prevê a necessidade de se comprovar a titularidade do bem cedido de forma
gratuita, não bastando a mera alegação, contida no instrumento de cessão, de que
o doador é seu proprietário.
Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral e
desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÕES
E
OMISSÕES.
MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido
alega contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de

Num. 44288024 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318542451500000043234923
Número do documento: 24121318542451500000043234923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:15:31
cessão de uso de automóvel.
3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido
não se desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não
tendo apresentado, por exemplo, mediante a apresentação do CRLV,
documento que, consoante ressaltou o MPE, poderia confirmar a propriedade
do bem e validar o contrato apresentado.
3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com
pessoas físicas, era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades
dos respectivos bens (CRLV)" mormente porque, "sem a prova da
propriedade dos bens locados, não é possível assentar a regularidade dos
gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min. Sérgio Banhos,
julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).
[...]
9. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 174, Data 08/09/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
RELATÓRIO
FINANCEIRO
DE
CAMPANHA.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL.
APRESENTAÇÃO
COMPROVANTE
DE
CESSÃO
DE
VEÍCULO
POSTERIOR
À
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. GASTO COM COMBUSTÍVEL SEM
REGISTRO DE VEÍCULO. DOCUMENTAÇÃO INCONSISTENTE.
RECEITA PARTICULAR TRANSFERIDA PARA CONTA FEFC. SOBRA
DE CRÉDITO DE IMPULSIONAMENTO. FEFC. OMISSÃO DE
DESPESAS. COMBUSTÍVEL. PAGAMENTO SEM TRÂNSITO DOS
RECURSOS PELA CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE
RASTREIO DA ORIGEM DO RECURSO. RONI. CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL COM RECURSOS DO FEFC. CONTRATOS. EMENDAS.
RECOLHIMENTO DO VALOR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO
PERMANENTE SEM POSTERIOR ALIENAÇÃO E RECOLHIMENTO
DOS VALORES. FEFC. CONTA BANCÁRIA COM ATRASO NA
ABERTURA. DOAÇÃO DE RECURSO ESTIMÁVEL PROVENIENTE DE
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE RECIBO. GASTOS NÃO
INFORMADOS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL.
(...)
2. Os veículos que serão abastecidos durante a campanha eleitoral devem ser
registrados originariamente na prestação de contas, nos termos do art. 35, §

Num. 44288024 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318542451500000043234923
Número do documento: 24121318542451500000043234923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:15:31
11, inc. II, letra "a", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
2.1 Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade de doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis
em dinheiro depende da apresentação de instrumento de cessão e
comprovante de propriedade do bem cedido, desde que seja realizada
originariamente. Precedentes.
(...)
11. Desaprovação das contas de campanha das eleições de 2022.
Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PCE nº060298483, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de
17/06/2024)

Não tendo sido apresentada documentação hábil a comprovar a propriedade do
veículo cedido, ônus que era exclusivo da recorrente, não foi possível ao juízo de
origem, com base nos elementos constantes dos autos, verificar a titularidade do
bem e a origem do recurso vertido à campanha, situação capaz de caracterizar o
recebimento de recurso de origem não identificada e ensejar a determinação de
que o valor estipulado no contrato seja recolhido ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Contudo, a recorrente, ainda que a destempo, apresentou o documento
juntamente com suas razões recursais, por meio do qual comprovou que o
veículo que lhe foi cedido por Elizeu Cardoso de Souza é realmente de sua
propriedade (id. 44226364).
A despeito da alegação do representante do Ministério Público Eleitoral em
primeiro grau, de que a apresentação tardia do documento não é capaz de sanar a
falha, esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a
documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para
fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:

Num. 44288024 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318542451500000043234923
Número do documento: 24121318542451500000043234923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:15:31

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO
EXCLUSIVAMENTE
PARA
AFASTAR
A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA.
IRREGULARIDADE. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO
VALOR AO ERÁRIO. MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de
caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional e, tratando–se de montante significativo no contexto das contas,
reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não
autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação
das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR, REl nº 060029965, Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE de
29/04/2022)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
COMISSÃO
PROVISÓRIA
MUNICIPAL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO PARA ANÁLISE DAS CONTAS,
MAS APENAS PARA AFASTAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos, haja vista a incidência do fenômeno processual
da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.

Num. 44288024 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318542451500000043234923
Número do documento: 24121318542451500000043234923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:15:31
2. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita apenas para o fim de
se afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação
de multa, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da União.
3. Recurso conhecido e desprovido, para manter a respeitável sentença que
julgou as contas desaprovadas.
(TRE-PR. PCE nº060035527, Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE de
14/11/2023)

Destarte, tem-se que, se o CRLV juntado pela recorrente não tem o condão de
sanar a falha que ensejou, juntamente com o recebimento de doações irregulares -
irregularidade contra a qual a recorrente não se insurgiu no presente recurso -, a
desaprovação das contas, deve ser considerado por esta Corte para o fim de
excluir da sentença recorrida a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim exclusivo de afastar
a determinação de recolhimento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) ao Tesouro
Nacional, mantendo, no mais, os termos da sentença recorrida, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44288024 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/12/2024 18:54:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121318542451500000043234923
Número do documento: 24121318542451500000043234923
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2024 13:15:31

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600320-
61.2024.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 EROILDES DE JESUS BURKNER
VEREADOR, EROILDES DE JESUS BURKNER - Advogada das RECORRENTES: DEBORA
FONSECA - PR59954 - RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.12.2024